Tribunal: TJMT
Processo: 1016349-10.2023.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016349-10.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LINDINEIA DA SILVA DE CARVALHO - CPF: 897.594.601-06 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E OUTRO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETROLITOTRIPSIA FLEXÍVEL A LASER. TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER SATISFATIVO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 285876865 – reclamação nº
1016349-10.2023.8.11.0055
– JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
), que deferiu tutela satisfativa, e, diante do cumprimento da obrigação, posteriormente, extinguiu o feito SJM, pela perda superveniente do objeto.

- da situação fática.

Deferida a tutela de urgência de natureza satisfativa (
id. 285876366
), houve o cumprimento da obrigação, com prestação de contas devidamente apresentada (
id’s. 285876856 a 285876861
), razão pela qual, após a apresentação das contestações, o Juízo de origem declarou a perda do objeto, extinguindo o processo, sem resolução do mérito (
id. 285876865
).

- da necessidade de prolação da sentença de mérito.

Indiscutível que a tutela de urgência satisfez o mérito da demanda (
id. 285876366
), contudo, em que pese o alcance integral da pretensão inicial, não se configura o exaurimento do objeto da ação por perda superveniente do direito de agir. Isso porque, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito e diante da pretensão autoral de obtenção de pronunciamento judicial com análise exauriente, impõe-se o enfrentamento do mérito, a fim de que se produza coisa julgada material, conferindo-se, assim, segurança jurídica a ambas as partes. Precedente. (
STJ – 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.146.442/AP - rel. Ministro Francisco Falcão – j. 27/3/2023 - DJe 31/3/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para determinar o retorno dos autos para julgamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025